Tribunal: STF
Processo: HC 98064
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
   DA PRISÃO CAUTELAR E PRETENSÃO DE TRATAMENTO ISONÔMICO EM RELAÇÃO 
   A CO-RÉUS BENEFICIADOS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: 
   MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO 
   NESTA CORTE. EXCESSO DE PRAZO: COMPLEXIDADE DOS AUTOS E ELEVADA 
   QUANTIDADE RÉUS, ALÉM DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL.
1.	Ausência de fundamentação da prisão cautelar e 
   tratamento isonômico em relação a co-réus beneficiados com a 
   concessão de liberdade provisória. Matérias não conhecidas, 
   fundamentadamente, pelo STJ. Impossibilidade de conhecimento 
   nesta Corte.
2.	Excesso de prazo da instrução criminal 
   satisfatoriamente justificado em razão da complexidade dos autos 
   e da elevada quantidade de co-réus. Encerramento superveniente da 
   instrução criminal.
	Habeas corpus conhecido, em parte, e 
   denegada a ordem nessa extensão.